Tribunal: TJBA
Processo: 8056553-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056553-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO GUSMAO MOREIRA

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, LUCAS GUIDA DE SOUZA

AGRAVADO: CARLOS JORGE DA SILVA RIOS

Advogado(s)
:
CLERISTON PITON BULHOES, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória por suposto erro médico decorrente de cirurgia na coluna vertebral, determinou de ofício a inversão do ônus da prova em favor do paciente, ora Agravado, com fundamento na natureza consumerista da relação jurídica e na presença dos requisitos legais. O recurso busca a reforma dessa decisão, alegando, dentre outros pontos, a natureza subjetiva da responsabilidade médica, a ausência de provocação da parte para a inversão, e a imposição de prova negativa ao profissional liberal, considerada prova diabólica.

II. Questão em discussão

As questões postas em discussão versam sobre: a) a legitimidade da inversão do ônus da prova em relações de consumo que envolvem a responsabilidade civil por alegado erro médico; b) a possibilidade de o Juízo determinar de ofício a inversão do ônus da prova, sem expressa provocação da parte; c) a verificação dos requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor para a concessão da medida; e d) a alegação de que a inversão imporia ao profissional liberal a produção de prova diabólica.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre o paciente e o profissional médico, bem como com a instituição hospitalar, é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando este for hipossuficiente, sendo tal medida passível de determinação de ofício pelo magistrado, pois se trata de direito básico do consumidor que visa a facilitação da defesa de seus direitos. No caso concreto, a verossimilhança das alegações do consumidor, ora Agravado, encontra-se robustamente demonstrada por exames e laudos médicos pré e pós-operatórios que indicam uma aparente discrepância entre o nível da lesão diagnosticada (L4-L5) e o nível onde o procedimento cirúrgico com implantes foi efetivamente realizado (L3-L4). A hipossuficiência do paciente não se restringe ao aspectoeconômico, mas se manifesta de forma preeminente na esfera técnica, haja vista a manifesta assimetria de informações e conhecimentos entre o consumidor, leigo, e o profissional e a instituição médica, que detêm o monopólio das informações técnicas, protocolos, prontuários e detalhes do procedimento cirúrgico.A inversão do ônus da prova, neste contexto, não transfigura a natureza subjetiva da responsabilidade do profissional liberal, tampouco impõe a este a produção de prova diabólica, visto que o médico dispõe dos meios técnicos e documentais, como prontuários e laudos, e da própria prova pericial, para demonstrar que atuou com a diligência, prudência e técnica adequadas. A medida apenas redistribui o encargo probatório, reequilibrando a balança processual. Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento ao agravo de instrumento interposto, restando prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas de erro médico, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, é legítima e pode ser determinada de ofício pelo julgador quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, notadamente a técnica, não configurando a imposição de 'prova diabólica' ao profissional, que pode demonstrar sua diligência por meios técnicos adequados."

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil; Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; Art. 1015, XI, do Código de Processo Civil; Art. 1021 do Código de Processo Civil; Art. 1022 do Código de Processo Civil; Art. 1019, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1616060 SC 2016/0193749-9, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022; TJ-BA - Apelação: 00425688220018050001, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2024

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8056553-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARCOS ANTONIO GUSMAO MOREIRA e Agravado CARLOS JORGE DA SILVA RIOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA